Tribunal: TCU
Processo: 045.221/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento do Segundo Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato da Cessão Onerosa  nas Áreas de Sépia e Atapu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do acompanhamento da outorga de contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural no polígono do Pré-Sal, referente ao Segundo Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa (LVECCO), pactuado entre União e Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras) em 2010, nos termos do art. 41 da Lei Orgânica do TCU (Lei no 8.443/92) combinado com os artigos 249 e 241 do seu Regimento Interno e da regulamentação específica contida na Instrução Normativa do TCU n. 81/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 43 da Lei Orgânica do TCU (Lei no 8.443/92) combinado com o art. 258, inciso II, do Regimento Interno, considerar, sob o ponto de vista formal, que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Ministério de Minas e Energia (MME) atenderam aos aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados, por meio do acervo documental, inerente ao certame do Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato da Cessão Onerosa (LVECCO); 9.2. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8443/1992 c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que acompanhe a execução do contrato resultante do segundo LVECCO, com a finalidade de encaminhar ao TCU, a cada cinco anos, parecer conclusivo acerca da necessidade ou não de acionar o mecanismo da redeterminação; 9.3. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Ministério de Minas e Energia que, no âmbito das atividades de suporte aos processos decisórios do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), avalie a conveniência e oportunidade de incorporar novas melhorias, juntamente com os órgãos e instituições envolvidos, quando pertinente, no sentido de: 9.3.1. estabelecer formalmente, como boa prática, o modelo analítico replicável às análises dos processos submetidos à apreciação do CNPE, indicando as principais metodologias, ferramentas decisórias e modelos empregados, bem como a forma de suas integrações, além das instâncias envolvidas nas respectivas atividades; 9.3.2. aumentar a rastreabilidade e a precisão, na ponderação dos critérios a serem analisados, bem como reduzir a ocorrência de vieses, por meio das seguintes ações: 9.3.2.1. definir as etapas prévias à análise multicritério que irão processar e entregar o conjunto de critérios adequado à análise, incluindo o seu arranjo e as respectivas dimensões, bem como as premissas de parâmetros que serão aplicadas em conjunto, de modo que a divergência de cenários para esses parâmetros não interfira na ponderação dos critérios; 9.3.2.2. estabelecer métodos e requisitos para elegibilidade dos critérios que serão levados à consideração dos membros do CNPE, explicitando as respectivas relações de causalidade e impactos (análise de sensibilidade de cada critério para exemplificar quantitativamente de acordo com o caso analisado) e robustecendo o nível de informações que subsidia a avaliação de cada membro; e 9.3.2.3. estabelecer método de escolha dos cenários de referência (entre os demais estudados) para os parâmetros e premissas que serão aplicadas na modelagem econômica (tais como preços e taxa de desconto) para as estimativas a serem submetidas à análise final para o CNPE. 9.3.3. considerar os efeitos na arrecadação estatal total, em valor presente líquido, de antecipações de receitas governamentais, via bônus de assinatura, considerando os diferentes custos de capital governamental e privado e o aumento do risco privado, quando se ponderar a escolha dos parâmetros das parcelas governamentais (bônus de assinatura x alíquota mínima de partilha). 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, ao CNPE, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia, à ANP e à PPSA; 9.5. manter o sigilo destes autos, deste Acórdão e do relatório e voto que o fundamentam, até a realização do leilão, uma vez que as peças deste processo contêm informações estratégicas que, se tornadas públicas neste momento, podem prejudicar o próprio leilão; 9.6. ordenar à Secretaria das Sessões que, após a realização do leilão, faça inserir o inteiro teor deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, na base de dados do Tribunal, a fim de que fiquem totalmente disponíveis para a consulta pública; 9.7. restituir os autos à SeinfraPetróleo, para o acompanhamento da etapa pós publicação do edital do certame, incluindo os procedimentos de adjudicação e assinatura dos contratos, nos termos da IN TCU 81/2018.